Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SOBRINHO. ADMINISTRADOR DOS BENS DA HERANÇA. ART. 617, II, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

A nomeação do inventariante deve obedecer à ordem de preferência ditada pelo art. 617 do mesmo código, que dita a precedência na nomeação. E conforme o inciso II: o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.